Tribunal: TJDFT
Processo: 0710087-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PERCENTUAL DE FIXAÇÃO. AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. Em não havendo condenação, correta a decisão do magistrado ao fixar os honorários advocatícios tendo como parâmetro o proveito econômico obtido, consoante preconiza o art. 85, §2o, do CPC.
II. No que concerne ao percentual fixado para os honorários, tenho que este se encontra adequado tendo-se por base a efetividade da atividade advocatícia no que tange à busca de meios para o adimplemento da dívida demandada.
III. Levando-se em consideração as particularidades do caso vertente, correta se mostra a decisão da magistrada de 1o grau ao estabelecer que os honorários devem ser perseguidos em demanda autônoma, haja vista a necessidade de dilação probatória para a apuração do montante devido.
IV. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
V. Decisão mantida.